Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600428-40.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600428-40.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600428-40.2024.6.16.0000, do Diretório Estadual
do PP - Partido Progressistas- Paraná, referente ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO WANDSCHEER (RESPONSÁVEL)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO (RESPONSÁVEL)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS (RESPONSÁVEL)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (REQUERENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700583
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44700583 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293762300000043639500
Número do documento: 25082409293762300000043639500
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:24:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.076

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600428-40.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RESPONSÁVEL: PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: ANTONIO WANDSCHEER
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2023. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual de Partido
Político, referente ao exercício financeiro de 2023.
2. O parecer técnico apontou a ausência de constituição de fundo de caixa e
a não declaração de saldo remanescente do exercício anterior.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas,
considerando que as inconsistências não comprometem a regularidade das
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44700583 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293762300000043639500
Número do documento: 25082409293762300000043639500
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:24:56
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de constituição
de fundo de caixa e a não declaração de saldo remanescente do exercício
anterior, em prestação de contas de partido político, ensejam a
desaprovação das contas, considerando o baixo valor envolvido e a
ausência de indícios de irregularidades que comprometam a transparência e
a regularidade da gestão financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige que os partidos políticos prestem contas
anualmente, demonstrando a origem e a destinação dos recursos.
6. A Resolução TSE nº 23.604/2019 disciplina a prestação de contas,
estabelecendo a obrigatoriedade de movimentação financeira por meio de
contas bancárias específicas, com exceção do fundo de caixa para
despesas de pequeno vulto.
7. Ainda que a ausência de constituição de fundo de caixa e a não
declaração de saldo remanescente configurem irregularidades, no caso
concreto, o valor não declarado representa apenas 0,019% do total de
recursos recebidos pelo partido, não comprometendo a regularidade das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Contas aprovadas com ressalva.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de constituição de fundo de caixa e a
não declaração de saldo remanescente do exercício anterior, em prestação
de contas de partido político, não ensejam a desaprovação das contas
quando o valor não declarado é ínfimo em relação ao total de recursos
recebidos e não há indícios de irregularidades que comprometam a
transparência e a regularidade da gestão financeira. 2. A aprovação com
ressalva se justifica quando as falhas encontradas não afetam a
confiabilidade das contas e não impedem a fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/1995, art. 32; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 5º, 18, 19 e 45, II.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 44700583 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293762300000043639500
Número do documento: 25082409293762300000043639500
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:24:56
Curitiba, 20/08/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
PROGRESSISTAS, referente ao exercício financeiro de 2023.
A agremiação partidária apresentou tempestivamente as contas (ID 43893885) e, publicado o
edital (ID 43926596), não houve qualquer impugnação (ID 43933721).
Em exame preliminar, o setor técnico apontou peças obrigatórias não apresentadas pela
agremiação (ID 44143979). Devidamente intimado (ID 44157424), o partido apresentou
manifestação e documentos no ID 44199279 e seguintes.
Apresentado o parecer de diligências (ID 44406174), a agremiação partidária se manifestou no ID
44447956 e seguintes.
O setor técnico emitiu parecer de regularidade no ID 44512435. Após, o partido apresentou
manifestação no ID 44596684, requerendo a aprovação das contas.
Na sequência, o setor técnico procedeu à análise das contas e apresentou parecer conclusivo
pela aprovação das contas com ressalvas (ID 44614957), apontando a ausência de constituição
de fundo de caixa e de declaração de gastos em espécie para o exercício, tendo sido constatado
saldo não registrado do exercício financeiro anterior.
Intimado, o prestador reiterou manifestação anterior (ID 44630819).
A Procuradoria Regional Eleitoral juntou parecer, opinando pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 44669051), asseverando que as inconsistências apontadas não comprometem a
regularidade das contas prestadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo 32 da Lei nº

Num. 44700583 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293762300000043639500
Número do documento: 25082409293762300000043639500
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:24:56
9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte”.
Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela aprovação das contas com
ressalvas, em razão da ausência de constituição de fundo de caixa.
Constou do parecer conclusivo a ausência de constituição de fundo de caixa no exercício
financeiro de 2023 e, embora não tenham sido declarados pagamentos em espécie, constava ao
final do exercício financeiro anterior um saldo de R$ 268,91, de recursos do Fundo Partidário e
R$ 2,79 de outros recursos, não declarados no exercício em análise:
Não houve manifestação por parte do prestador acerca da inconsistência.
A Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos,
prevê que todas as movimentações financeiras devem ser registradas e comprovadas, garantindo
transparência e rastreabilidade.
O artigo 5º da referida resolução determina que os partidos devem movimentar os recursos
financeiros exclusivamente por meio de contas bancárias específicas, salvo as exceções
expressamente previstas.
A constituição do fundo de caixa é uma dessas exceções, permitindo que o partido mantenha um
pequeno montante de dinheiro em espécie para cobrir despesas rotineiras de baixo valor.
Contudo, a falta desse registro prévio pode gerar questionamentos sobre a origem e a destinação
dos valores utilizados.
A constituição do Fundo de Caixa está prevista no artigo 19 da Resolução do TSE, que determina
o seguinte:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil
reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente por conta bancária específica e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da conta
bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo ou cartão
de débito em favor do titular da conta bancária.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos

Num. 44700583 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293762300000043639500
Número do documento: 25082409293762300000043639500
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:24:56
gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do Presidente do TSE.

A legislação de regência permite a realização de despesas em dinheiro, desde que devidamente
constituído o fundo de caixa, sejam devidamente comprovados os gastos e não ultrapassem os
limites estabelecidos. A ausência desse controle pode gerar dúvidas sobre a conformidade da
gestão financeira, mas não necessariamente levará à rejeição das contas.
Um dos principais problemas da falta de constituição do fundo de caixa é que, do ponto de vista
contábil, não há um lastro claro que justifique a disponibilidade de valores em espécie. Isso pode
ser interpretado como uma falha na rastreabilidade dos recursos, dificultando a comprovação da
origem do dinheiro utilizado.
Ocorre que, da análise dos autos, tem-se que, na verdade, a irregularidade é referente à ausência
de registro no SPCA do saldo remanescente de exercício anterior, no montante de R$ 271,70, e
não à ausência de constituição de fundo de caixa, mormente porque não há qualquer indicação
de realização de gastos em espécie.
No caso em apreço, a inconsistência representa apenas 0,019% do total de recursos oriundos do
Fundo Partidário recebidos pela agremiação durante o exercício (R$ 1.432.920,74), razão pela
qual, revela-se suficiente a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 45, II, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVA as contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO PROGRESSISTAS, referentes ao exercício financeiro de 2023, nos termos da
fundamentação.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600428-40.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR
(A):
DESA.
ELEITORAL
VANESSA
JAMUS
MARCHI
-
REQUERENTE:
PROGRESSISTAS - PARANA - PR - Representantes do(a) REQUERENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN -

Num. 44700583 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293762300000043639500
Número do documento: 25082409293762300000043639500
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:24:56
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - RESPONSÁVEIS: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS, PATRICIA
SATHLER JANUARIO ROSSO, ANTONIO WANDSCHEER - Advogados do(s) RESPONSÁVEIS:
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025